Tribunal: TJDFT
Processo: 0705943-17.2021.8.07.0012
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705943-17.2021.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: ANA LUCIA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por BANCO ITAÚCARD S/A contra sentença da 1a Vara Cível, de Família, de Órfãos e Sucessões de São Sebastião em ação de busca e apreensão ajuizada pelo apelante. O juízo a quo indeferiu a petição inicial, com fundamento no art. 485, IV do Código de Processo Civil (CPC), em razão da ausência de comprovação: 1) da notificação da mora e 2) da anotação de alienação fiduciária no registro do bem (ID 31922884). Em suas razões recursais, o apelante sustenta que o veículo registrado em nome de terceiro pode ser objeto de busca e apreensão. Ademais, afirma que enviou a notificação ao endereço constante no contrato. Por essas razões, requer a atribuição de efeito ativo ao recurso e, ao final, o seu provimento, para que seja dado seguimento à ação no primeiro grau. Preparo recolhido (ID 31922891 - Pág. 2). Sem contrarrazões (ID 31922892). É o relatório. Decido. Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. O efeito ativo nada mais é do que a antecipação da tutela recursal, a qual pode ser concedida pelo relator, nos termos do art. 932, II, CPC. Para isso, devem estar presentes os requisitos do art. 300, CPC: perigo de dano/risco ao resultado útil do processo e probabilidade do direito O pedido de antecipação de tutela formulado neste recurso não preenche o primeiro dos referidos critérios. Não há indício de que o paradeiro do veículo seja conhecido no momento, o que tornaria arriscado aguardar o julgamento da apelação, diante da possibilidade de que o carro fosse ocultado nesse ínterim. Além disso, está ao alcance do próprio credor evitar alienações do bem a terceiros. Basta que anote a alienação fiduciária no registro do veículo, e não somente no Sistema Nacional de Gravames. Ressalte-se que o caráter automático da liminar de busca e apreensão previsto no art. 3o, DL 911/69 não influencia a análise da tutela de urgência em âmbito recursal, porquanto se trata de tutelas provisórias com fundamentos diversos. Para concessão do chamado efeito ativo ao recurso, não é suficiente a apreciação dos requisitos do art. 3o, DL 911/69. Há um critério a mais: é imprescindível que a espera pelo trâmite regular da apelação tenha aptidão de causar danos ao requerente, ou tornar inútil o processo, diante do risco de perda ou perecimento do objeto. Como explicado anteriormente, isso não ocorre no caso concreto. Portanto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Publique-se e intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 19 de janeiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator